Tribunal: TJDFT
Processo: 0737782-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737782-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: CHURRASCARIA NATIVAS GRIL LTDA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, detendo os advogados subscritores da petição poderes para desistir (ID 19300553), homologo o pedido de desistência do recurso. Intime-se a agravante. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora